Tribunal: TJDFT
Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO APELADO: JOSE AFRANIO DE FREITAS, MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MANOEL FROTA, FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA, RITA FERREIRA LIMA DE SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Deixo, por ora, de apreciar as petições apresentadas nos presentes autos, ante a decisão proferida no Processo n. 0005266-78.2014.8.07.0010. Cumpra-se a mencionada decisão. Int. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora